Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. FILHO COM DEFICIÊNCIA. SÍNDROME DE DOWN. JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO. ART. 61, II, LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LEI COMPLEMENTAR 954/2019. LIMITE MÁXIMO 50%. LAUDO MÉDICO OFICIAL. REDUÇÃO EM 30%. MÉRITO ADMINISTRATIVO. OPÇÃO POR JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com a alteração promovida pela Lei Complementar 954/2019, o §1° do art. 61, da Lei Complementar 840/2011, passou a dispor que “nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial”.
2. Na hipótese em que a Junta Médica Oficial, órgão competente para analisar as necessidades e o percentual de redução de jornada de trabalho do servidor, entendeu pela redução de 30% (trinta por cento), esse percentual deve ser observado, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito do referido ato administrativo.
3. Recurso conhecido e parcialmente conhecido.